Tribunal: TJDFT
Processo: 0035808-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PENHORA REALIZADA EM JUÍZO CÍVEL. CONSTRIÇÃO ANTERIOR Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LIBERAÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 76 da Lei 11.101/2005, “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.
2. Com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação, ocorre a chamada novação dos créditos concursais, de sorte que a decisão homologatória do plano constitui verdadeiro título executivo judicial a ser processado perante o juízo universal.
3. A recuperação judicial implica na necessidade das execuções e dos seus atos expropriatórios subsequentes prosseguirem perante o juízo falimentar, o qual possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido, ainda que exista prévia penhora. Precedentes do STJ.
4. Apelo conhecido e não provido.